Tribunal: TJSP
Processo: 0155486-08.2005.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de pensão e Indenização - Recurso Especial - Juízo de retratação – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0155486-08.2005.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7.VARA; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Outros números:

5138415100

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Complementação de pensão e Indenização - Recurso Especial - Juízo de retratação – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Complementação de pensão e Indenização - Recurso Especial - Juízo de retratação – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000089038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0155486-08.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO e JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado GILDA MARIA GONZALEZ DAINEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação
.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0155486-08.2005.8.26.0000 -Voto no 20.054
2
VOTO No 20.054
APELAÇÃO No 0155486-08.2005.8.26.0000
APELANTE: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
APELADA: Gilda Maria Gonzalez Dainezi.
APELAÇÃO Mandado de Segurança Complementação
de pensão e Indenização - Recurso Especial - Juízo de
retratação
Relação jurídica não-tributária - Retorno
dos autos apenas para reexame do cômputo dos
acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em
face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no
1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do
RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF,
no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA,
apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de
mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no
11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se de recurso especial interposto pela Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contra o julgado da apelação
(fls. 73/81), em v. acórdão de relatoria do Des. Castilho Barbosa, com
resultado de desprovimento do recurso voluntário da CBPM e parcial
provimento do recurso oficial, consignado no v. acórdão, que a incidência
dos juros deve ser de acordo com a Lei 9.494/97, uma vez que a presente
demanda foi ajuizada antes da edição da Lei no 11.960/09, que retorna à
Mesa desta 1a Câmara de Direito Público, para adequação ao tema 905,
do C. STJ, e ao tema 810, do E. STF, fixados no julgamento do REsp
1.492.221/PR e RE 870.947/SE, respectivamente, por determinação da
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (fls.
114/117).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de
servidor público aposentado que busca o reconhecimento ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0155486-08.2005.8.26.0000 -Voto no 20.054
3
recebimento da complementação da pensão, observando-se que o ponto
reaberto para reexame do julgado em readequação é circunscrito à
aplicação da Lei no 11.960/09, no cálculo dos juros de mora e da correção
monetária, que, no julgamento anterior, determinou que a incidência dos
juros devesse ser de acordo com a Lei 9.494/97.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo C. STJ, no
tema 905, e pelo E. STF, no tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
DJe de 30/10/2019, e pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, para modificar a r.
decisão prolatada em sede de apelação, que, a rigor, não está sintonizada
com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido
pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947), acerca da constitucionalidade e
validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0155486-08.2005.8.26.0000 -Voto no 20.054
4
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de
relação jurídico-tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os
juros de mora, a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido
considerado o mais adequado para recompor as perdas decorrentes da
inflação, conforme a orientação jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema
810) nem o STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos,
não se admitindo migrar para esse campo os efeitos da modulação das
ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação de efeitos é, no sistema,
exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo órgão
que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em
sede de exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação
extensiva; c) a três, porque, da leitura de todos os julgados correlatos
(especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica clara a intenção dos
julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses relativas
aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma;
d) a quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs
4.357 e 4.425 são específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0155486-08.2005.8.26.0000 -Voto no 20.054
5
e de RPV) e, portanto, não equiparáveis aos que informam as teses
atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada justificando, assim,
invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
apenas nesse ponto reexaminado para, em retratação e com essa nota,
manter a solução de desprovimento do recurso voluntário da CBPM e
parcial provimento ao recurso oficial, mas com a retificação no cálculo dos
acréscimos, para constar que os juros de mora devem ser calculados
conforme os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no
11.960/09 (a partir de sua vigência), e a correção monetária, conforme o IPCA-
E, mantendo, no mais, o julgado referente ao v. acórdão.
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905),
quer da tese fixada pelo E. STF (tema 810), que são harmônicas e as quais
se deve observância imediata, conforme firme direção do E. STF, que
aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão
de inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa
Corte, para a necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata
de julgamento, e não da publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo
aguardar o referido trânsito em julgado (cf. Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros
Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no 781214 AgR/Sp e
612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito
atrelado ao tema 810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de
suspensão do Min. Luiz Fux.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar que se
mantém a solução dispositiva de desprovimento do recurso voluntário da
CBPM e parcial provimento ao recurso oficial, mas com a retificação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0155486-08.2005.8.26.0000 -Voto no 20.054
6
forma do cálculo dos acréscimos, para que, nos cálculos de liquidação,
observe-se, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no
11.960/09 (índices da caderneta de poupança), a partir de sua vigência, e,
quanto à correção monetária, o IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator